Tribunal: STF
Processo: ARE 1497054
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.200 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.320.744. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por James Correia Dias objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “POLICIAL MILITAR – condenação criminal pelos delitos tipificados no artigo 290 do CPM, artigo 347, parágrafo único e artigo 339, ambos, do CP c.c. o artigo 53 e o artigo 79, ambos do CPM – trânsito em julgado - Representação do Ministério Público do Estado – decreto de perda de graduação de praça – condição de procedibilidade - Análise valorativa da conduta delituosa sob a ótica ética moral – alegação da Defesa no sentido da impossibilidade de aplicação de penas de caráter perpétuo – art. 5º, XLVII, “b”, da CF/88 – dispositivo que faz alusão somente ao âmbito do direito penal - a perda da graduação de praça não mais possui a característica de pena acessória do art. 99 do CPM, em face da nova ordem constitucional – alegação no sentido de que a reabilitação (art. 134 do CPM) alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva – a RPG não possui natureza penal – alegação no sentido da infringência ao princípio da proporcionalidade - o representado atentou contra a liberdade de locomoção de um cidadão, dando causa, ainda, à instauração de investigação policial e processo judicial em seu desfavor, embora soubesse de sua inocência. Para tanto, inovou artificiosamente o estado de lugar e de coisa, com o fim de induzir a erro as autoridades policiais e judiciais. O civil ficou preso por três meses, segundo verte do v. acórdão criminal - inegável que a imagem da Corporação, e de seus integrantes foi maculada, posto que, trata-se de profissional da segurança pública em quem a Sociedade deposita sua confiança, justamente, na prevenção, inibição e repreensão de delitos como aquele praticado pelo representado – alegações defensivas afastadas - representação ministerial procedente - unânime.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XLVI, b, LV e LVII, 93, IX, e 125, § 4º, da Constituição Federal.



    Argumenta, inicialmente, que o acórdão recorrido “julgou procedente a representação para expurgar o Recorrente dos quadros da PMESP, por violar os valores ‘éticos e morais da corporação’, porém, não especificou quais valores previsto do Regulamento Disciplinar da PMESP e em outras normas internas”. Ressalta que a decisão impugnada “claramente empregou conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso”.



    Ademais, alega que “a perda da graduação, em que pese a nova ordem constitucional (Art.125, § 4º da CF), possui natureza de fato (e não de direito) de pena acessória. Portando, a referida pena é de caráter perpétuo, esbarrando na proibição constitucional”.



    Requer seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reformado o acórdão recorrido. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário na questão relativa ao Tema 339 (art. 93, IX) da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 284 do STF.



    Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal a quo negou provimento ao agravo interno, em acórdão que restou assim ementado:



    “POLICIAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO OBSTADO POR MEIO DA APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO ENTRE O RESPECTIVO LEADING CASE E O CASO CONCRETO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não se desincumbindo o Agravante do ônus de demonstrar a distinção entre o caso sub examine e a incidência dos Tema 339 da Sistemática de Repercussão Geral do STF, cristaliza-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário nesses pontos. 



    2. Agravo interno não provido.”



    Após o julgamento do agravo em recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos para esta Suprema Corte, para apreciação e julgamento do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Ab initio, destaco que, após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual resta preclusa a questão atinente ao Tema 339 da Repercussão Geral.



    Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.320.744/DF, Tema 1.200 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “I - A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente; II - Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido”. 



    In casu, o Tribunal a quo julgou procedente “a representação ministerial para decretar a perda de graduação de praça do Representado, nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, e do artigo 81, §1º, da Constituição Paulista, bem como a cassação das condecorações e honrarias porventura outorgadas, devendo ser determinado o registro desta decisão em seus assentamentos individuais, com o intuito de resguardar eventuais interesses da Administração Pública”.



    Restou assentado que “a reprimenda penal pode, de fato, ter sido suficiente como reparação ao dano que causou, de forma indireta, à Sociedade, mas, para a Polícia Militar, há, ainda, a necessidade de se expurgar indivíduos que não possuem capacidade de conter tais impulsos criminosos, inclusive, para que se mantenha a disciplina e a hierarquia da tropa”.



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Suprema Corte na matéria.



     Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente